Tribunal: TCU
Processo: 032.361/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11253/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 032.361/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Araujo de Azevedo Pizoeiro (XXX.645.727-XX); Juliana Silva Pimenta (XXX.808.207-XX); Rafael de Oliveira (XXX.847.360-XX); Romulo Balduino e Silva (XXX.130.337-XX); Ruth Silva Torralba Ribeiro (XXX.082.887-XX); Vania da Silva Vieira (XXX.522.067-XX); Vinicius Cunha Ferreira (XXX.278.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de admissão emitidos em favor das Sras. Marta Viana da Silva (XXX.634.167-XX) e Silmara de Carvalho Herculano (XXX.414.537-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido da efetiva comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pelas referidas interessadas com outros cargos públicos por elas ocupados, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Leonardo Luiz Lima Navarro (XXX.466.487-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pelo interessado, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.